Tribunal: TJMT
Processo: 1005716-31.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005716-31.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA MADALENA DE SOUSA SANTOS - CPF: 293.103.001-59 (RECORRENTE), FRANCINNE MATOS BORGES - CPF: 994.668.051-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1005716-31.2025.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1005716-31.2025.8.11.0002

Embargante:

Maria Madalena de Souza Santos

Embargado:
Banco Bradesco S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACÓRDÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por autora inconformada com acórdão que reformou sentença de procedência e julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais. A embargante alega contradição no acórdão, sustentando que a improcedência foi fundamentada na ausência de prova dos descontos indevidos, sem considerar que o banco não comprovou a contratação do serviço, requisito necessário para justificar qualquer desconto em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em contradição ou omissão ao julgar improcedente a ação sem exigir do banco a prova da contratação, sendo necessário examinar a ocorrência de vícios formais previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, com base na ausência de prova mínima por parte da autora quanto à existência de descontos indevidos, não havendo omissão ou contradição que justifique a interposição de embargos de declaração.

4.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a demonstração mínima de verossimilhança das alegações, o que não foi observado no presente caso.

5.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento, sendo incabíveis como sucedâneo recursal.

6.

A oposição de embargos meramente protelatórios autoriza a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2.

A ausência de prova mínima da verossimilhança dos fatos alegados afasta o dever de inversão do ônus da prova em desfavor do fornecedor, mesmo nas relações de consumo.

3.

A oposição de embargos com nítido caráter protelatório justifica a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.026, § 2o; Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, inciso VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Revista de Jurisprudência 115:207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1005716-31.2025.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1005716-31.2025.8.11.0002

Embargante:

Maria Madalena de Souza Santos

Embargado:
Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Maria Madalena de Souza Santos
.

Ação
:
Declaratória de Inexistência de débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
1
°
Juizado Especial de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id.
289128868): julgou procedentes os pedidos iniciais, condenou o recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção pela taxa Selic e juros legais de 1% ao mês, ambos a partir da sentença. Determinou, ainda, a restituição do valor descontado indevidamente do benefício previdenciário da autora, em sua forma dobrada.

Acórdão
(Id. 297329366): conheceu do recurso interposto por
Banco Bradesco S.A.
e
DEU-LHE PROVIMENTO,
para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos feitos na inicial, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Embargos de Declaração
(Id. 298952872):

a embargante alega que existe contradição no acórdão, argumentando que o fundamentou a improcedência na ausência de comprovação dos descontos indevidos, mas deixou de considerar que o banco também não comprovou a existência da contratação do serviço, o que seria requisito essencial para legitimar qualquer desconto.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1005716-31.2025.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1005716-31.2025.8.11.0002

Embargante:

Maria Madalena de Souza Santos

Embargado:
Banco Bradesco S.A.

VOTO

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Conforme explicitado no acórdão, a inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afasta o dever do consumidor de apresentar prova mínima da verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ocorreu no presente caso.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025